Tribunal: STF
Processo: Rcl 67442
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADI 5.867. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS DE DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. FASE JUDICIAL. PROCEDÊNCIA.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por CCL Industries do Brasil S/A, com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí, nos autos da Reclamação Trabalhista 0012533-84.2016.5.15.0002, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC’s nº 58 e 59.



    A reclamante reporta ter sido condenada, por meio de decisão transitada em julgado em 11.02.2022, ao pagamento de: “(i) indenização equivalente a cogitado período estabilitário; (ii) reembolso de contribuições ao INSS; (iii) correção monetária; e (iv) juros de mora”.



    Consoante anota, na fase de execução, o Juízo reclamado determinou a utilização de parâmetros de juros e correção monetária em desconformidade com o quanto decidido por esta Suprema Corte nas ADC’s 58 e 59, bem como o depósito, em 10 dias, do crédito apurado.



    Ressalta que a sentença condenatória transitou em julgado apenas em 11.02.2022, razão pela qual “indiscutível a aplicação, também ao caso originário, do quanto decidido, em 18.12.2020, por este Excelso Tribunal nos autos das ADC’s 58 e 59”, em que determinada a utilização (i) na fase pré-judicial, do IPCA-E, acrescido de 1% ao mês; e (ii) na fase judicial, apenas da SELIC, notadamente por referido índice já conter, em sua composição, parcela afeita aos juros”.



    Acrescenta que, “ao impor acréscimos ‘compensatórios’ - de 1% ao mês, além da selic, após a distribuição da ação -, latente que a mm. 1ª. Vara do Trabalho de Jundiai/SP – divisão de liquidação, além de criar regra não prevista em lei, o faz, conscientemente, visando tornar sem efeito prático o quanto decidido por este colendo tribunal nas demandas declaratórias já citadas”.



    Requer a concessão de medida liminar para que seja cassado ou suspenso “o despacho proferido às fls. 661/665 da Reclamação Trabalhista processo n.º 0012533-84.2016.5.15.0002, originária e em trâmite perante a MM. 1ª. Vara do Trabalho de Jundiai/SP – Divisão de Liquidação”; e (ii) ao final, seja confirmada a medida liminar e determinada “a observância de critérios distintos ao IPCA-e + 1% de juros mensais até a distribuição da ação e da SELIC – e apenas ela -, a partir da distribuição do reclamo trabalhista”.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria controvertida na presente reclamação consiste na suposta afronta, pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí, ao quanto  decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADC’s nº 58 e 59.



    Esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Além de estabelecer parâmetros a serem observados até que sobrevenha solução legislativa, o Plenário desta Casa  modulou os efeitos da decisão, para (i) reputar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, e manter e executar as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) garantir a aplicação, de forma retroativa, da Selic, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal; e (iii) definir que, nos casos em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), aplicam-se os parâmetros firmados neste julgamento. Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    Oportuno registrar ainda, que, em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    Consoante emerge dos autos, o Juízo reclamado, após o trânsito em julgado da decisão condenatória em 11.10.2022, concedeu à parte então reclamada o prazo de 10 dias para apresentação dos cálculos de liquidação e determinou a atualização dos débitos, na fase pré-judicial, pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCAe) + juros de mora do artigo 39, "caput", da lei 8.177/91. No tocante à fase judicial, no entanto, determinou, a partir do ajuizamento da ação, a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês. Estabeleceu, ainda, que “caso a apuração do crédito após o ajuizamento da ação, pelo critério puro da SELIC (fase judicial) resultar em prejuízo ao autor à vista do que resultaria pela apuração dos juros de mora de 1% ao mês - critério este que já se incorporou ao seu patrimônio jurídico em virtude dos efeitos da coisa julgada - seja privilegiado este em detrimento daquele”. Confira-se:



    2) tendo em vista a decisão do STF nas ADC's 58 e 59, o débito deverá ser atualizado seguindo os seguintes parâmetros: na FASE EXTRAJUDICIAL (antes do ajuizamento da ação): IPCA-E mensal + juros de mora do artigo 39, "caput", da lei 8.177/91 (juros de mora equivalentes à TRD acumulada desde o vencimento da obrigação); NA FASE JUDICIAL: considerando que a decisão exequenda não foi objeto de recurso das partes quanto a esta matéria, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação; E, para que se possa compatibilizar a coisa julgada referente aos juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação e a impossibilidade de bis in idem a que se refere o item 7 da decisão do STF, este Juízo determina que, caso a apuração do crédito após o ajuizamento da ação, pelo critério puro da SELIC (fase judicial) resultar em prejuízo ao autor à vista do que resultaria pela apuração dos juros de mora de 1% ao mês - critério este que já se incorporou ao seu patrimônio jurídico em virtude dos efeitos da coisa julgada - seja privilegiado este em detrimento daquele.



    Como visto, o Juízo reclamado estipulou, como condição para utilização da taxa Selic na fase judicial, a inexistência de prejuízo à parte “à vista do que resultaria pela apuração dos juros de mora de 1% ao mês”.



    Tal entendimento afronta o quanto firmado por esta Suprema Corte nas ADC’s 58 e 59, uma vez que nos referidos paradigmas esta Suprema Corte determinou a utilização da taxa Selic na fase judicial, sem estabelecer condições à sua aplicação.



    Ademais, a teor do item 7 da ementa dos referidos julgados, “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem, tendo em vista que a taxa Selic já engloba juros e correção monetária”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira outro julgamento, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator